Tribunal: TJDFT
Processo: 0726342-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ASSINATURA DIGITAL. MP 2.200-2/2001. VALIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A pretensão recursal visa verificar se o título cédula de crédito bancário com assinatura digital com certificado emitido nos termos do art. 10, §2o, da MP no 2.200-2/2001 apresenta todos os requisitos para ser considerado título extrajudicial.
2. A Cédula de Crédito Bancário é um título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 28 da Lei n. 10.931/2004, cujos requisitos estão previstos no artigo 29 do mesmo diploma legal.
3. O certificado digital ICP-Brasil não é requisito para reconhecimento do título executivo extrajudicial, uma vez que essa exigência não encontra amparo legal e colide com a previsão do artigo 10, §2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001.
4. Agravo de Instrumento provido.